Tribunal: TJSP
Processo: 2187156-39.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 29 (I a IV), 58 ("caput" e parágrafo único) e 75, todos da Lei no 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos. (1) DA ATRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DE FUNÇÕES TÍPICAS DE ADVOGADOS PÚBLICOS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE JUSTIÇA (TITULAR E ADJUNTO): Inexistência fática da alegada conferência de atividades. Tem-se que as atribuições típicas da advocacia

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 29 (I a IV), 58 ("caput" e parágrafo único) e 75, todos da Lei no 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos. (1) DA ATRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DE FUNÇÕES TÍPICAS DE ADVOGADOS PÚBLICOS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE JUSTIÇA (TITULAR E ADJUNTO): Inexistência fática da alegada conferência de atividades. Tem-se que as atribuições típicas da advocacia pública (descritas em alguns incisos daquele artigo), nos exatos termos do parágrafo único do artigo 29, "ficarão a cargo da Procuradoria Geral do Município, observada sua estrutura organizacional e divisão de competências". E a referência à Secretaria de Justiça somente ocorre, à evidência, por ser o lócus administrativo que abriga a Procuradoria Geral do Município. Inconstitucionalidade não vislumbrada. (2) DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE FUNÇÕES TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA AOS MESMOS SECRETÁRIOS: Inconstitucionalidade não verificada. Além da impertinência da qualificação "privativa da advocacia pública" pretensamente atribuída à prática de "requisitar a abertura de sindicância" (por constituir dever funcional do servidor público, diante de irregularidade vislumbrada, sob pena de prevaricação – art. 319, CP), e da natural possibilidade de delegação de funções administrativas e políticas ao Chefe da Pasta Política, tem-se que a maneira como residualmente conferida aos Secretários da Justiça (Titular e Adjunto) a atuação advocatícia pública extraordinária (apenas em casos de real impedimento e/ou suspeição de todos os Procuradores Municipais, e mediante expressa e fundamentada autorização do Prefeito) atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do interesse público (art. 111, CE/SP). (3) DO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA JUSTIÇA (TITULAR E ADJUNTO) QUANDO SUBSTITUÍREM OS PROCURADORES MUNICIPAIS: Inexistência de qualquer vício de inconstitucionalidade. Considerada a regularidade da delegação extraordinária tratada no tópico anterior, tem-se que este tema já foi objeto da ADI no 994.09.001629-7 (novo no 9025161-44.2009.8.26.0000), que reconheceu a regularidade constitucional da prática do art. 1o da Lei Municipal 3.548/89, base do artigo ora impugnado. Demais considerações (confronto para com Estatuto da Advocacia e da OAB e/ou outras regras municipais) pertenceriam a "crise de legalidade", cuja cognição é vedada nesta via objetiva. Doutrina e jurisprudência. AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2187156-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. VENCIDO O EXMO. SR.
DES.
XAVIER
DE
AQUINO
(COM
DECLARAÇÃO).
FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O EXMO. SR. DES. LUIS
SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
PÉRICLES
PIZA,
EVARISTO
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44137
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2187156-39.2019.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Guarulhos e Presidente da Câmara Municipal de
Guarulhos
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 29 (I a
IV), 58 (“caput” e parágrafo único) e 75, todos da Lei no
7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos. (1)
DA ATRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DE FUNÇÕES TÍPICAS
DE
ADVOGADOS
PÚBLICOS
AOS
SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE JUSTIÇA (TITULAR E ADJUNTO):
Inexistência fática da alegada conferência de atividades. Tem-
se que as atribuições típicas da advocacia pública (descritas
em alguns incisos daquele artigo), nos exatos termos do
parágrafo único do artigo 29, “ficarão a cargo da
Procuradoria Geral do Município, observada sua estrutura
organizacional e divisão de competências”. E a referência à
Secretaria de Justiça somente ocorre, à evidência, por ser o
lócus administrativo que abriga a Procuradoria Geral do
Município. Inconstitucionalidade não vislumbrada. (2) DA
DELEGAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
DE
FUNÇÕES
TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA AOS MESMOS
SECRETÁRIOS: Inconstitucionalidade não verificada. Além
da impertinência da qualificação “privativa da advocacia
pública” pretensamente atribuída à prática de “requisitar a
abertura de sindicância” (por constituir dever funcional do
servidor público, diante de irregularidade vislumbrada, sob
pena de prevaricação – art. 319, CP), e da natural
possibilidade de delegação de funções administrativas e
políticas ao Chefe da Pasta Política, tem-se que a maneira
como residualmente conferida aos Secretários da Justiça
(Titular
e
Adjunto)
a
atuação
advocatícia
pública
extraordinária (apenas em casos de real impedimento e/ou
suspeição de todos os Procuradores Municipais, e mediante
expressa e fundamentada autorização do Prefeito) atende aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do
interesse
público
(art.
111,
CE/SP).
(3)
DO
PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PELOS
SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS
DA JUSTIÇA
(TITULAR E ADJUNTO) QUANDO SUBSTITUÍREM OS
PROCURADORES MUNICIPAIS: Inexistência de qualquer
vício de inconstitucionalidade. Considerada a regularidade da
delegação extraordinária tratada no tópico anterior, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que este tema já foi objeto da ADI no 994.09.001629-7 (novo
no
9025161-44.2009.8.26.0000),
que
reconheceu
a
regularidade constitucional da prática do art. 1o da Lei
Municipal 3.548/89, base do artigo ora impugnado. Demais
considerações (confronto para com Estatuto da Advocacia e
da OAB e/ou outras regras municipais) pertenceriam a “crise
de legalidade”, cuja cognição é vedada nesta via objetiva.
Doutrina e jurisprudência. AÇÃO IMPROCEDENTE.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face do PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS e do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL daquela localidade.
Veem-se impugnadas, por suposta violação aos artigos
98, caput e § 2o, e 99, incisos I a III, V a IX, todos da Constituição Estadual, os
incisos I a IV do artigo 29; o artigo 58, caput e parágrafo único; e o artigo 75;
todos da Lei no 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos.
Sustenta-se,
em
suma,
que
tais
dispositivos,
contrariando o que dita a Carta Política Bandeirante, atribuiriam a pessoas outras
que não os integrantes da Advocacia Pública Municipal funções de representação
judicial e extrajudicial, de assessoramento e de consultoria pública. Mitiga-se,
ainda, a previsão legal do percebimento de honorários advocatícios por parte do
Secretário de Justiça e de seu Adjunto, quando substituírem os Procuradores
Municipais em suas atividades.
Inexistindo pedido de liminar, tanto o Alcaide como o
Presidente da Câmara Municipal prestaram informações (fls. 909/931, 886/902 e
905/906).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A d. Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela
constitucionalidade das normas municipais impugnadas, ante a autonomia local
para criação e organização da Procuradoria do Município (fls. 879/884).
A seu turno, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou fosse julgada integralmente procedente a demanda (fls.
986/996).
É O RELATÓRIO.
Pela presente demanda, veem-se mitigados os incisos
I a IV do artigo 29; o artigo 58, caput e parágrafo único; e o artigo 75; todos da
Lei no 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos, à luz da
disciplina constitucional da advocacia pública.
Antes de se adentrar ao exame particular de cada
ponto impugnado, há que se analisar a alegada simetria constitucional que regeria
a criação e organização das Procuradorias Municipais, invocada pela parte
autora.
I. Da insubsistência da simetria quanto à organização da Advocacia Pública
Municipal.
Desde logo, urge observar que, na sessão de
julgamento
de
25.07.2018,
ao
ensejo
da
análise
da
ADI
no
2015597-48.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Ricardo Anafe), após aprofundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escorço histórico-evolutivo do fenômeno judiciário brasileiro, restou assentada a
inviabilidade de aplicação do princípio da simetria quanto ao processo de
composição e organização das Procuradorias Municipais.
E não seria mesmo o caso de se aplicar o princípio da
simetria para supressão de lacuna no texto constitucional da previsão de justiça
municipal, pois há que se observar que a moderna doutrina costuma distinguir as
lacunas da lei em dois sentidos básicos. As chamadas lacunas autênticas, de
lege lata, ou Formulierungslücke (“lacunas na formulação”) dizem respeito à
própria formulação de norma legal, afetando a sua inteligência, tornando-a
contraditória ou incompleta. Por seu turno, as lacunas inautênticas, de lege
ferenda, ou Wertungslücke (“lacuna axiológica ou de valoração”) não envolvem
propriamente uma contradição do texto legal, decorrendo da própria “intuição
jurídica” ou do próprio sentido jurídico” (REINHOLD ZIPELIUS, Einfubrung
indie juristiche Methodenlebre, 1969, p. 73-74). Também com relação aos textos
constitucionais costuma-se proceder a distinção entre lacunas autênticas e
lacunas inautênticas (THEODOR MAUNZ, DEUTSCHES STAATSRECHT,
1975, P. 50). E, entre as lacunas autênticas, a doutrina logra distinguir a chamada
lacuna aberta ou patente (offene Lücke) da lacuna oculta (verborgene oder
verdeckte Lücke) (KARL LOEWENSTEIN, Teoria de La Constitución, 1976,
p. 170-171).
Configura-se uma lacuna patente (offene Lücke)
quando a lei não contém disposição relativa a um grupo de casos, embora,
conforme sua teleologia, devesse estabelecer tal regra (KARL LARENZ,
Methodenlebre der Rechtswssenschaft, 1978, p. 362).
Da mesma forma, cuida-se de uma lacuna oculta
(verborgene Lücke), quando a lei não contém uma restrição que se afigura
imanente à regra estabelecida (LARENZ, p. 362). Outros autores, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LOEWENSTEIN e MAUNZ, identificam uma lacuna constitucional oculta
“cuando em el momento de crear la constitución, no existió o nó se pude prever
la necessidade de regular normativamente uns situación determinada”
(LOEWENSTEIN, ob. cit., p. 171; THEODOR MAUNZ, Deutsches
Staatsrecht, 1975, p. 50).
Cumpre ressaltar que a lacuna patente constitui, não
raras vezes, expediente técnico utilizado pelo legislador ou pelo constituinte
(LARENZ, ob. cit., p. 364; MAUNZ, ob. cit., p. 50). Nesse caso, há uma
abstenção consciente, permitindo que eventual solução seja encontrada no
âmbito da doutrina e da jurisprudência, ou mesmo da legislação (LARENZ, ob.
cit., p. 364).
E, ainda, a doutrina registra a caracterização do
chamado “silêncio eloquente” (beredtes Schweigen). Nesse caso, a aparente
omissão do legislador constituinte ausência de justiça municipal tem especial
significado, traduzindo, em geral, a vontade de não facultar a instituição de
determinados regimes ou sistemas ou de vedar a adoção de determinas práticas. E
é nesse contesto que LARENZ assevera que “a lacuna e o silêncio da lei não
são, simplesmente, a mesma coisa” (Luck und Schweigen des Gesetzes sind also
nicht einfach dasselbe) (LARENZ, ob. cit., p. 364).
Não se pode dizer que houve uma lacuna no texto
constitucional quando não previu a existência de justiça municipal. O que houve,
isso sim, foi uma opção deliberada do constituinte, um silêncio eloquente, ao não
prever justiça municipal. Sendo assim, diante dessa opção expressa silêncio
do constituinte não é mesmo possível fazer uso do princípio da simetria para o
fim de aplicar os mesmos parâmetros da Advocacia Geral da União ou mesmo da
Procuradoria do Estado para o cargo de Advogado Público Municipal de que
cuida a lei ora em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, a Constituição da República não
obriga a criação desse cargo no Município, mas também não impede.
Todavia, se criado, devem, aí sim, ser respeitados os
princípios da “independência técnica” e da “ocupação do cargo mediante
concurso público”.
“Independência técnica” do advogado, privado e/ou
público que encontra verberação infraconstitucional nos artigos 3o, § 1o; 31, § 1o,
e 18, todos da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB). “Ocupação do
cargo mediante concurso público” do advogado público que, a seu turno, vê-se
exigida nos artigos 37, incisos II e V; 131, § 2o; e 132; todos da Constituição da
República, bem como nos artigos 115, incisos II e V, e 98, § 2o, da Carta Paulista.
II. Do artigo 29, incisos I a IV, da Lei Municipal no 7.550, de 19 de abril de
2017, do Município de Guarulhos.
Uma vez evidenciada a inexistência de simetria
constitucional a ser observada na criação da Procuradoria Municipal, passa-se à
análise do primeiro ponto desta demanda, qual seja: a alegada
inconstitucionalidade da conferência, ao Secretário de Justiça e seu Adjunto, de
funções típicas dos advogados públicos.
Tal prática, supostamente indevida, encontrar-se-ia
consubstanciada, em um primeiro momento, segundo reporta a Procuradoria-
Geral de Justiça, no artigo 29, incisos I a IV, da Lei Municipal no 7.550, de 19 de
abril de 2017, do Município de Guarulhos, cujo texto segue, ipsis litteris:
“Art. 29. Compete à Secretaria de Justiça:
I - coordenar a assistência jurídica, em todas as áreas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito, ao Prefeito, às Secretarias Municipais e demais
órgãos da administração direta municipal;
II - coordenar a ação judiciária de defesa do interesse público
no processo judicial, cível, trabalhista e fiscal;
III - o cadastro, tombamento e defesa do patrimônio
imobiliário;
IV - a representação judicial e a consultoria jurídica do
Município;
V - demais atribuições compatíveis com a sua área de
atuação”.
Todavia, como bem anotado pelo Alcaide em suas
informações (fls. 915/916), a compreensão do disposto nos incisos acima
destacados não pode ser afastada do contexto previsto no parágrafo único daquele
mesmo artigo, a saber:
“Parágrafo único. As atribuições e competências relacionadas
à representação judicial, consultoria e assessoramento
jurídicos da Administração Direta Municipal ficarão a cargo
da Procuradoria Geral do Município, observada sua estrutura
organizacional e divisão de competências” (destaques nossos).
Da junção dos incisos com o parágrafo único, fica
claro que as atividades da advocacia pública restaram ordinariamente
atribuídas à Procuradoria Municipal a qual integra, em termos apenas
estruturais-organizacionais, a referida Secretaria (artigo 9o da Lei Municipal
7.550/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Somente pelo fato da estruturação orgânica municipal
é que tais atribuições foram arroladas daquela forma dentro da Secretaria de
Justiça de Guarulhos, mas com o contundente esclarecimento feito no parágrafo
único.
Mister observar, nesse ponto, que embora a
Procuradoria-Geral do Município integre, em termos estruturais, a Secretaria
Municipal de Justiça, o artigo 60 da mesma lei local é expresso ao positivar a
existência de vinculação direta entre a Procuradoria-Geral do Município e o
Prefeito.
No mais, cumpre destacar que a relação de atribuições
do artigo 29 viu-se detidamente especificada pelos artigos 60 e seguintes da Lei
Municipal em tela os quais, depois de assegurarem autonomia e independência
técnica plenas aos Procuradores Municipais, passam a organizar, com riqueza de
detalhes quanto às respectivas atividades, os departamentos que compõem a
Procuradoria e suas específicas funções.
Fica claro, então, que a referência à Secretaria de
Justiça, nesse primeiro momento, teve lugar pelo fato de ser junto àquele órgão
público o lócus organizacional destinado, pela lei, à Procuradoria-Geral do
Município. Nada mais.
Agiu, pois, a Edilidade, nesse ponto, dentro da
autonomia normativa que lhe é própria, para estruturar seu corpo de advogados
públicos, nada havendo a se reconhecer como inconstitucional.
III. Do artigo 58, caput e parágrafo único, da Lei no 7.550, de 19 de abril de
2017, do Município de Guarulhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O segundo ponto de questionamento desta ação
objetiva reside no dispositivo do artigo 58, caput e parágrafo único, da Lei no
7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos.
Referido artigo prescreve que:
“Art. 58. Compete ao Gabinete do Secretário de Justiça as
competências administrativas e políticas ligadas às suas
atribuições, podendo, inclusive, requisitar a abertura de
sindicância, bem como aquelas não elencadas no artigo 60, em
atuação residual e complementar à Procuradoria Geral do
Município.
Parágrafo único. Excepcionalmente, em casos de suspeição ou
impedimento de atuação dos procuradores municipais, poderá
o Prefeito autorizar, mediante despacho fundamentado, o
Secretário de Justiça e Secretário de Justiça Adjunto, para
atuação em substituição, em consonância com o que dispõe o
artigo 29 da Lei Federal no 8.906, de 4 de Julho de 1994 -
Estatuto da OAB”.
III.1 Do artigo 58, caput, da Lei impugnada.
Em um primeiro instante, relativamente ao caput
dessa norma, o d. Procurador-Geral de Justiça sustenta que, ao conter a
expressão “[...] podendo, inclusive, requisitar a abertura de sindicância, bem como aquelas
não elencadas no artigo 60, em atuação residual e complementar à Procuradoria Geral do
Município”, estar-se-ia atribuindo ao Gabinete do Secretário atividades próprias do
órgão de Advocacia Pública.
A exegese desse dispositivo merece ser cindida em 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(duas) partes.
No tocante à parte inicial do trecho em destaque
(“[...] podendo, inclusive, requisitar a abertura de sindicância [...]”), afeiçoa-se claro e,
por isso, não merecendo maiores comentários que a requisição de abertura de
sindicância não constitui atividade privativa de advogado público.
A bem da verdade, sabe-se que toda e qualquer
autoridade pública que tenha contato com fato aparentemente importante para a
Administração Pública tem o dever funcional de proceder na forma indicada pela
lei (dando azo à investigação administrativa do caso supostamente relevante), sob
pena de, até mesmo, incorrer em crime de prevaricação (artigo 319, Código
Penal).
Aliás, observada a questão sob esse prisma, tem-se
que tal expressão desvela-se, em essência, legislativamente redundante.
No que tange à segunda porção do segmento
impugnado (“[...] bem como aquelas não elencadas no artigo 60, em atuação residual e
complementar à Procuradoria Geral do Município”), melhor sorte não se reserva à parte
impugnante.
O artigo 60 ali referido é expresso ao cometer à
Procuradoria Geral do Município “[...] as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo municipal, bem como, privativamente, a representação judicial do
Município, o controle, a inscrição e a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa
municipal e o processamento dos feitos relativos ao patrimônio municipal imóvel, sem prejuízo
de outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções, aplicando-se as disposições
da Constituição do Estado de São Paulo”.
E convém frisar que, ainda no início do artigo 58,
caput, encontra-se explícito que ao Secretário de Justiça (e a seu Gabinete,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto) estão ligadas “competências administrativas e políticas”.
Da conjugação desses dispositivos, considerando-se
que o artigo 60 encerra as atribuições privativas da advocacia pública (e foi
expressamente ressalvado no caput ora impugnado) e que o Secretário de Justiça
é detentor, a priori, de funções administrativas e políticas, a única interpretação
cabível desse segmento questionado é que a “atuação residual e complementar à
Procuradoria Geral de Justiça” dar-se-ia nas esferas administrativa e política.
Nenhuma ofensa há, nesse estado de coisas, aos
artigos 98 a 100 da Constituição Estadual. Não se sustenta, na organicidade da lei
impugnada, a interpretação pretendida pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Desnecessário, pois, o acolhimento do pleito ministerial.
III.2. Do artigo 58, parágrafo único, da lei guerreada.
Em um segundo instante, tem-se que o parágrafo
único do mesmo dispositivo legal igualmente questionado nesta via somente
se presta a reforçar a interpretação acima encerrada, pois concentra a hipótese de
delegação extraordinária de certas atribuições de advocacia pública ao Secretário
da Justiça e seu Adjunto.
Para enfrentamento das impugnações dirigidas a tal
texto normativo, fundamental se afeiçoa a prévia compreensão dos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Conquanto a Constituição da República não o faça
expressamente, a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 111, torna
claro que a Administração Pública também se vê regida pelo princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade.
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito
Administrativo. 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 111-112), tal princípio
consiste “em mais uma das tentativas de impor-se limitações à discricionariedade
administrativa, ampliando-se o âmbito de apreciação do ato administrativo pelo Poder
Judiciário”.
Em um plano mais concreto e valendo-se da disciplina
encerrada na Lei no 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal), a mesma doutrinadora conclui que a
proporcionalidade nada mais é do que um dos aspectos contidos na própria
razoabilidade, uma vez que este exige, por parte da Administração Pública, a
adoção de uma relação de proporcionalidade entre meios e fins.
E, como exemplos trazidos naquele texto normativo,
destaca: (a) a vedação à imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquelas necessárias ao atendimento do interesse público; (b) a imposição
da necessidade de observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos
dos administrados; (c) a ordem de adoção de formas simples, suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados; e, (d) a exigência de que os atos de instrução que envolvam
atuação dos interessados sejam realizados da maneira menos onerosa para estes.
Feitas essas observações, tem-se que a regra do
parágrafo único do artigo 58, ora questionado, foi instituída para aplicação, única
e exclusivamente, em caso de impedimento e/ou suspeição de todos os
Procuradores Municipais, de modo a permitir ao Prefeito, em decisão
fundamentada, que autorizasse a atuação excepcional do Secretário de Justiça ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu Adjunto no desempenho de funções da Advocacia Pública, em
consonância com o que dispõe o artigo 29 da Lei Federal no 8.906, de 4 de julho
de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
O parágrafo único do artigo 58 da lei municipal
questionada coaduna-se com o princípio da razoabilidade.
Por primeiro, visto não se tratar de autorização plena
e irrestrita para o desempenho de qualquer função de advogado público; encontra-
se, em verdade, condicionada tal atividade a 2 (dois) fatores, quais sejam:
(a) a expressa e fundamentada autorização do
Prefeito; e,
(b) a real existência de situação de impedimento e/ou
suspeição não apenas de um ou de poucos, mas de todos os Procuradores
Municipais.
O Alcaide, em suas informações (fls. 924 e seguintes),
acabou por levantar uma segunda linha de argumentos, de ordem prática, a
evidenciar porque essa solução, esquadrinhada no desempenho da autonomia
legislativa municipal, mostra-se equilibrada ou razoável, assim como em
atendimento ao interesse público: isso porque acaba evitando que o Município,
nas raras e pontuais situações de inviabilidade ética de atuação dos profissionais
do Direito concursados da Edilidade (geralmente adstritas à manifestação acerca
de interesses dessa categoria profissional), tenha de contrair gastos adicionais
com a contratação de profissional(is) terceirizado(s), bem como de empenhar
esforços de pessoal nesse processo seletivo.
Havendo, assim, evidentes proporcionalidade e
razoabilidade para a estrita previsão dessa substituição residual legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista, bem como atendimento do interesse público (artigo 111, CE/SP), não
se vislumbra burla ao sistema constitucional da disciplina da advocacia pública,
nem da meritocracia, mas, novamente, mero e equilibrado desempenho da
autonomia legislativa municipal.
Inviável, também, o acolhimento da pretensão de
declaração da inconstitucionalidade quanto ao artigo 58, parágrafo único, da Lei
Municipal no 7.550, de 19 de abril de 2017.
IV. Do artigo 75 da Lei no 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de
Guarulhos.
Por fim, o Parquet vem a impugnar o artigo 75 da Lei
Municipal no 7.550/17, o qual contém a previsão legal do percebimento de
honorários advocatícios por parte do Secretário de Justiça e de seu Adjunto,
quando substituírem os Procuradores Municipais em suas atividades.
Para melhor compreensão do tema, cita-se o
dispositivo mitigado, in litteris:
“Art. 75. Ao Secretário de Justiça e Adjunto serão garantidos
os direitos de que trata a Lei Municipal no 3.548/1989, ou
equivalente, mediante deliberação da Comissão de que trata a
referida lei” (destaques nossos).
O texto impugnado faz expressa remissão à Lei
Municipal no 3.548, de 28 de novembro de 1989.
Tal norma, a seu turno, “Atribui honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos Procuradores da Municipalidade e dá outras providências” e, já em seu artigo 1o,
institui que:
“Art. 1o As importâncias auferidas mensalmente a título de
honorários
advocatícios,
por
determinação
do
Poder
Judiciário ou não, serão revertidas integralmente, no mês
subsequente, vedado seu parcelamento pela Municipalidade,
aos
Procuradores,
Procuradores-Chefes,
Diretores
do
Departamento Jurídico, Secretário Adjunto de Assuntos
Jurídicos
e
Secretário
de
Assuntos
Jurídicos
da
Municipalidade, em efetivo exercício de suas atribuições,
observado o disposto na presente Lei, sejam do quadro fixo ou
variável”.
Como bem anotou o Alcaide (fls. 928/929), a questão
do pagamento de honorários advocatícios aos Secretários de Assuntos Jurídicos
(Titular e Adjunto)
convertidos, pela Lei Municipal ora guerreada em
Secretários de Justiça (Titular e Adjunto) fora alçada à condição de objeto da
ADI no 994.09.001629-7 (novo no 9025161-44.2009.8.26.0000), Rel. Des.
Penteado Navarro.
Naquele feito, à unanimidade de votos, não se
reconheceu qualquer vício de inconstitucionalidade no artigo 1o, caput, da Lei
Municipal no 3.548, de 28 de novembro de 1989 (então suscitados nos mesmos
moldes ora alegados quanto à norma do artigo 75 da Lei Municipal no 7.550, de
19 de abril de 2017), como explica a ementa daquele ven. acórdão:
“INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. Art. 1o,
'caput', da Lei no 3.548/89, com redação dada pelo art. 1o da
Lei no 5.426/99, ambas do Município de Guarulhos, que
determina a integração dos honorários de sucumbência pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Município na remuneração dos Procuradores-Chefes e dos
Diretores dos Departamentos Jurídicos, bem como dos
Consultores Jurídicos e Secretários de Assuntos Jurídicos. [...]
Alegação de que os honorários advocatícios somente devem
ser
pagos
aos
Procuradores-Chefes
e Diretores dos
Departamentos Jurídicos quando forem também Procuradores
do Município. Secretários de Assuntos Jurídicos e consultores
jurídicos, por serem, respectivamente, agentes políticos e
ocupantes de cargo em comissão, não podem se beneficiar
daquela verba. Ofensa às normas previstas nos arts. 39, § 4o,
da Constituição da República e arts. 24, § 1°, item 3, 111 e
144,
todos
da
Carta
Paulista.
Inocorrência.
Ação
improcedente”
(TJ/SP

Órgão
Especial

ADI
no
994.09.001629-7 [novo no 9025161-44.2009.8.26.0000] Rel.
Des. Penteado Navarro j. em 16.06.2010 V.U., destaques
nossos).
Em outras palavras: conquanto a presente demanda
volte-se especificamente ao artigo 75 da Lei Municipal no 7.550/2017, uma vez
que ele se assenta, expressamente, sobre a Lei no 3.548/89 (e, em termos de
conteúdo, em seu artigo 1o), natural que o destino atribuído naquele julgamento,
ora já estabilizado, seja respeitado nesta via, qual seja: o afastamento da tese da
inconstitucionalidade.
No mais, como bem destacaram o Prefeito e o ven.
acórdão anterior, eventual indagação acerca de contrariedade entre o regramento
municipal e aquele outro trazido pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil (Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994) ou por outra
norma local, representaria mera crise de legalidade a qual escapa aos estritos
lindes cognitivos desta demanda objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, também cabe refutar esse pleito
ministerial.
V. Do dispositivo.
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a
ação.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.195
Direta de Inconstitucionalidade no 2187156-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Guarulhos e Presidente da Câmara Municipal
de Guarulhos
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Pelo
meu
voto,
divirjo
do
Eminente
Desembargador Relator em pequena parte, pelas razões que
seguem. Com efeito, trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO em face dos incisos I a IV do art.
29, do art. 58, caput e parágrafo e art. 75, todos da Lei
Municipal n. 7.550/2017 do Município de Guarulhos, ao
argumento de que os dispositivos rechaçados, ao arrepio da
Carta Bandeirante, atribuiriam a pessoas outras que não os
integrantes da Advocacia Pública Municipal funções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representação judicial e extrajudicial, de assessoramento e de
consultoria pública; acrescentando-se ainda inconstitucional a
previsão legal do percebimento de honorários advocatícios por
parte do Secretário de Justiça e de seu Adjunto, quando
substituírem os Procuradores Municipais em suas atividades.
Este C. Órgão Especial já decidiu em reiteradas
oportunidades sobre a autonomia dos Municípios quanto à sua
capacidade de auto-organização e de que a vinculação da
procuradoria municipal às Secretarias Jurídicas não afeta a
garantia de independência técnica dos procuradores, nem
ofende o princípio da indisponibilidade do interesse público
(Confira-se: ADI 2091758-65.2019.8.26.0000, Rel. FERREIRA
RODRIGUES, j. em 18/9/2019, entre outros).
Entendeu-se também sobre o tema que não se
admite
a
cumulação,
pelos
Secretários
Municipais
de
atribuições técnicas próprias da advocacia pública. No caso
presente, entretanto, os incisos I à IV do artigo 29 da Lei
Municipal 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de
Guarulhos, atribuíram à Secretaria de Justiça a coordenação
da assistência jurídica em todas as áreas do direito ao Prefeito,
às Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração e o
inciso IV do citado artigo atribui à Secretaria a “representação
judicial e a consultoria jurídica do Município”, acrescentando
seu parágrafo único in litteris: “Art. 29. (...) Parágrafo único. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuições
e
competências
relacionadas
à
representação
judicial,
consultoria e assessoramento jurídicos da Administração Direta Municipal
ficarão a cargo da Procuradoria Geral do Município, observada sua estrutura
organizacional e divisão de competências.”.
Observo que as competências da Procuradoria
Geral do Município estão elencadas no artigo 60 da Lei no
7550/2017 e compreendem
“as
atividades
de
consultoria
e
assessoramento jurídico do Poder Executivo municipal, bem como,
privativamente, a representação judicial do Município, o controle, a inscrição
e a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa municipal e o
processamento dos feitos relativos ao patrimônio municipal imóvel, sem
prejuízo de outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções,
aplicando-se as disposições da Constituição do Estado de São Paulo”.
Não obstante, o inciso IV do referido artigo 29 da
norma guerreada, dá à Secretaria da Justiça e portanto ao titular de
tal pasta competência para “IV - a representação judicial e a consultoria
jurídica do Município”; e, por tal razão, há evidente incoerência
entre o texto do inciso IV do art. 29 da Lei n. 7550/2017 e o
elenco de atribuições listados no art. 60 da mesma lei, bem
como afronta ao que estabelece a Carta Bandeirante em seu
artigo 99, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da
citada Carta.
Assim, a meu aviso, inconstitucional o inciso IV
do artigo 29 da Lei n. 7550/2017, do Município de Guarulhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao artigo 58, caput e seu parágrafo único,
parece não haver dúvidas no sentido de que a eventual atuação
do Secretário de Justiça e seu Adjunto, nas atribuições dos
Procuradores Municipais somente se dará “...Excepcionalmente,
em casos de suspeição ou impedimento de atuação dos procuradores
municipais...”, de tal sorte que em se tratando de um Município do
porte do Município de Guarulhos, que comporta vários
Procuradores
concursados
(10
Procuradores
Municipais
consoante
https://www.guarulhos.sp.gov.br/estrutura-organizacional-8),
a
oportunidade da atuação no caso suso citado é remota,
excepcionalíssima.
Por outro lado, em relação ao que dispõe o caput
do citado artigo 58, é atribuição de natureza política do
Secretário da Justiça requisitar a abertura de sindicâncias “em
atuação residual e complementar à Procuradoria Geral do
Município”, não se afigurando a inconstitucionalidade que se
pretende declarar.
Por fim, quanto ao artigo 75 da Lei no
7.550/2017, que estabelece que “Art. 75. Ao Secretário de Justiça e
Adjunto serão garantidos os direitos de que trata a Lei Municipal no 3.548/1989, ou
equivalente, mediante deliberação da Comissão de que trata a referida lei.”,
observo que o pagamento de honorários advocatícios vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplinados na Lei 3.548/19891, observando-se no § 1o que os
honorários advocatícios serão revertidos também ao Secretário
Adjunto de Assuntos Jurídicos e Secretários de Assuntos
Jurídicos da Municipalidade, “em efetivo exercício de suas
atribuições”. É certo dizer, porém, que o tema já foi objeto de
análise por este C. Órgão Especial na oportunidade do
julgamento da ADI 9025161-44.2009.8.26.0000, Relator o e.
Desembargador PENTEADO NAVARRO, j. em 16/6/2010, que
declarou a constitucionalidade de citado dispositivo, de tal sorte
que sobre a questão já foi colocada pá-de-cal, não se havendo
reabrir a discussão nesta sede.
Por tais razões, pelo meu voto julgo procedente
em parte a ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 29 da Lei n. 7550/2017, do Município de Guarulhos.
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO
1 “Art. 1o As importâncias auferidas mensalmente a título de honorários advocatícios,
por determinação do Poder Judiciário ou não, serão revertidas integralmente, no mês
subsequente, vedado seu parcelamento pela Municipalidade, aos Procuradores,
Procuradores-Chefes, Diretores do Departamento Jurídico, Secretário Adjunto de
Assuntos Jurídicos e Secretário de Assuntos Jurídicos da Municipalidade, em efetivo
exercício de suas atribuições, observado o disposto na presente Lei, sejam do quadro
fixo ou variável. (NR - Lei no 7.263/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 54.752
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2187156-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Autor: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São
Paulo
Interessados: Prefeito do Município de Guarulhos e
Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos
Relator: Des. Beretta da Silveira
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 29, I, II, III
e IV, art. 58, 'caput', e parágrafo único, e art. 75, todos da Lei no
7550/2017,
do
Município
de
Guarulhos.
Dispositivos
que
não
apresentam vício de inconstitucionalidade. Legislação que estabelece
Secretarias Municipais, elencando o locus organizacional da Procuradoria
Geral do Município junto à Secretaria de Justiça. Competência privativa
de atividades advocatícias, consultoria e assessoria jurídicas, mais
subordinação direta ao Prefeito preservadas pela legislação municipal.
Carência de técnica legislativa que não acarreta em vício de
inconstitucionalidade. Ausência de ofensa à Constituição Bandeirante.
Inexigibilidade de simetria aos art. 98 a 100 da Constituição Estadual,
ademais. Abertura de sindicância possibilitada a Secretário de Justiça.
Prescindibilidade de advogado para tal medida administrativa. Mister
atinente ao munus público do Secretário, ademais. Exercício de
competências políticas e administrativas. Possibilidade. Competências
de consultoria e assessoramento jurídicos, mais representação judicial do
Município, controle, inscrição e cobrança judicial e extrajudicial da
dívida ativa municipal, e processamento dos feitos relativos ao
patrimônio municipal imóvel, mais atribuições compatíveis com a
natureza
de
funções
jurídicas
e
da Procuradoria do Município
preservadas privativamente a esta, por dispositivo legal. Inocorrência de
ofensa à Constituição do Estado de São Paulo. Atuação excepcional de
Secretário da Justiça em função advocatícia. Situação limitada à
suspeição de todo o quadro de Procuradores Municipais. Circunstância
fática inédita na administração. Possibilidade amparada por Estatuto da
OAB, texto legal federal sem vício de inconstitucionalidade quanto a
tanto.
Inexigibilidade
de
simetria
referida.
Princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade preservados. Atuação excepcional e
fundamentada que dispensa contratação onerosa. Honorários, ademais,
cabíveis e previstos em legislação própria, alvo de ADI perante este e.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo-se sua
constitucionalidade. Vícios não caracterizados. Inexistência de vício de
inconstitucionalidade. Voto concordante ao do e. Relator, para rejeitar a
inconstitucionalidade arguida, declarando constitucionais as normas
impugnadas.
DECLARAÇÃO DE VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meu voto, em essência, é inteiramente concordante ao do
ilustre Relator sorteado Desembargador Beretta da Silveira, no
sentido da improcedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
A ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada
improcedente, para declarar constitucionais o art. 29, I, II, III e IV, o
art. 58, 'caput', e parágrafo único, e o art. 75, todos da Lei no
7550/2017, do Município de Guarulhos, que tratam, respectivamente,
(i) da Secretaria de Justiça Municipal; (ii) de competência do Secretário
Municipal para requisitar abertura de sindicância e atuar de forma
residual e complementar à Procuradoria Geral do Município em
matérias não elencadas como a esta privativas; (iii) da possibilidade de
excepcionada e fundamentada atuação do Secretário Municipal e seu
Adjunto, em substituição da Procurador Municipal, em caso de
suspeição de todo o quadro de Procuradores Municipais; e (iv) da
percepção de honorários em ocorrente o excepcional exercício.
E para tanto, adota-se, como razão de decidir, os sólidos
e convincentes fundamentos constantes do voto do eminente relator.
Nada obstante argumentos em sentido contrário, entende-
se que a legislação atacada não padece de vício de inconstitucionalidade.
Daí a improcedência da presente ação.
Pretexta-se
a
inconstitucionalidade
dos
referidos
dispositivos, por sustentada incompatibilidade com o regramento
previsto pelos art. 98 a 100 da Constituição do Estado de São Paulo.
Sem razão, respeitosamente.
De início, o texto legislativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Que, 'data venia', por carecer de aprimorada técnica
legislativa, demanda debruçado estudo teleológico.
A Lei no 7.550/17 do Município de Guarulhos “dispõe
sobre a administração pública municipal, a estrutura organizacional e o
quadro de servidores públicos da administração direta da Prefeitura de
Guarulhos e dá outras providências”.
Busca,
assim,
definir
a
estrutura
orgânica
e
administrativa daquele município.
Em seu Título II, trata da Estrutura Organizacional,
apresentando, no Capítulo II do referido título, a “Estrutura Básica” da
municipalidade, dividida em Secretarias, dentre as quais a Secretaria
de Justiça (art. 9o do referido texto legislativo), composta por gabinetes,
corregedoria e procuradorias municipais.
Ao Capítulo III do mesmo título, trata-se de
competências, apresentando, na Seção IV, a Secretaria de Justiça (art.
29 da Lei municipal em questão).
E aqui parte do texto alvo da presente direta de
inconstitucionalidade:
“Art. 29. Compete à Secretaria de Justiça:
I - coordenar a assistência jurídica, em todas as áreas do
Direito, ao Prefeito, às Secretarias Municipais e demais
órgãos da administração direta municipal;
II - coordenar a ação judiciária de defesa do interesse
público no processo judicial, cível, trabalhista e fiscal;
III - o cadastro, tombamento e defesa do patrimônio
imobiliário;
IV - a representação judicial e a consultoria jurídica do
Município;”.
Vislumbra-se
que
são
atribuídas
matérias
que
competiriam e efetivamente competem à Procuradoria Municipal.
Não se pode perder de vista, porém, que o art. 9o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma Lei descrimina a composição da Secretaria Municipal de
Justiça, que é integrada, dentre outros setores, pela Procuradoria
Municipal e Procuradoria Geral do Município.
Preservadas sua subordinação direta ao Prefeito e o
caráter privativo das atribuições e competências relativas à
representação judicial, consultoria e assessoramento jurídicos, o que se
depreende do art. 4o, parágrafo único, e do art. 29, parágrafo único,
ambos da mesma Lei.
A saber:
“Art. 4o Compõe a estrutura básica das Secretarias, com
subordinação direta aos respectivos Secretários, o conjunto
de órgãos definidos pelo:
I - Gabinete do Secretário;
II - Gabinete do Secretário Adjunto;
III - Subsecretaria;
IV - Departamentos; e
V - Administrações Regionais.
Parágrafo único. Integrará a Secretaria de Justiça, a
Procuradoria Geral do Município, com vinculação direta ao
Prefeito.” (...)
Art. 29. Compete à Secretaria de Justiça:” (...)
(...) “Parágrafo único. As atribuições e competências
relacionadas
à
representação
judicial,
consultoria
e
assessoramento jurídicos da Administração Direta Municipal
ficarão a cargo da Procuradoria Geral do Município,
observada sua estrutura organizacional e divisão de
competências”.
O que verdadeiramente delineia de forma mais acurada o
disposto no art. 29, 'caput', e seus incisos.
Não se pode deixar de observar que o art. 60 e seu
parágrafo único, da Lei no 7550/17, dispõem sobre a vinculação direta
do Procurador-Geral do Município ao Prefeito, como bem anota o e.
Relator.
Tudo a evidenciar, enfim, que o art. 29 daquele texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal atine à estruturação do locus organizacional de todos os setores e
gabinetes municipais, dentre os quais as Procuradorias.
Sem qualquer ofensa, no texto legal, aos dispositivos dos
arts. 98 a 100 da Constituição Estadual, sem perder de vista o princípio
da autonomia dos entes federados, previsto pelo art. 18 da Constituição
Federal (que constitui cláusula pétrea, conforme disposto pelo art. 60, §
4o da CF).
Não havendo que se falar, portanto, em exigência de se
observar a simetria no regramento da escolha do Procurador Geral,
tanto na esfera estadual quanto na municipal.
Tema que atine, ainda, ao art. 58 da Lei no 7.550/17, do
Município de Guarulhos, que igualmente não apresenta o aventado
vício de inconstitucionalidade.
Ao texto:
“Art. 58. Compete ao Gabinete do Secretário de Justiça as
competências administrativas e políticas ligadas às suas
atribuições, podendo, inclusive, requisitar a abertura de
sindicância, bem como aquelas não elencadas no artigo 60,
em atuação residual e complementar à Procuradoria Geral do
Município.
Parágrafo único. Excepcionalmente, em casos de suspeição
ou impedimento de atuação dos procuradores municipais,
poderá
o
Prefeito
autorizar,
mediante
despacho
fundamentado, o Secretário de Justiça e Secretário de
Justiça
Adjunto,
para
atuação
em
substituição,
em
consonância com o que dispõe o artigo 29 da Lei Federal no
8.906, de 4 de Julho de 1994 - Estatuto da OAB”.
Quanto à possibilitada requisição de abertura de
sindicância, não resta qualquer dúvida interpretativa que se trata de
providência administrativa verdadeiramente exigível ao Secretário de
Justiça, pertinente mesmo ao munus de sua função.
Procedimento, enfim, que não apresenta caráter jurídico,
dispensando-se a atuação da Procuradoria Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que pertine a “aquelas não elencadas no artigo 60”,
necessária a verificação semântica.
Isto porque a técnica legislativa utilizada emprega
pronome demonstrativo em terceira pessoa, comumente ligado a
referências anafóricas (elementos já apresentados e então retomados),
para tratar de termo catafórico (a ser apresentado, geralmente precedido
de pronomes demonstrativos de primeira pessoa).
O que causa o sentir de que se pode estar atribuindo ao
Secretário de Justiça competências obscuras, eventualmente afetas à
Procuradoria Geral do Município.
Partindo-se, porém, ao contido no art. 60 e parágrafo
único daquele texto legal, percebe-se que a “Procuradoria Geral do
Município” tem por competência “as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal, bem como,
privativamente, a representação judicial do Município, o controle, a
inscrição e a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa municipal e
o processamento dos feitos relativos ao patrimônio municipal imóvel, sem
prejuízo de outras atribuições compatíveis com a natureza de suas
funções, aplicando-se as disposições da Constituição do Estado de São
Paulo”.
Trata-se de texto aperfeiçoado, ademais, por novel
legislação municipal, qual seja a Lei no 7.657/18, que demonstra o
esforço da Câmara Municipal de Guarulhos em afastar interpretações
decorrentes de aparente inadequação ou contrariedade à Constituição
Estadual.
Apresentadas, enfim, as competências da Procuradoria
Geral do Município, evidencia-se que “aquelas” ali não elencadas
afetam matérias alheias às competências jurídicas e da advocacia
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Donde perfeitamente
exercíveis
pelo
Secretário
da
Justiça, porque competências políticas e administrativas.
Ao parágrafo único do art. 58.
Aqui, sim, ocorre delegação de atribuições de advocacia
pública.
Trata-se de previsão de exercício 'ad hoc' de competências
da Procuradoria Geral do Município pelo Secretário de Justiça
Municipal.
Ocorre que a redação legal se vê amparada (i) pela
referida inexigência de simetria no regramento da escolha do
Procurador Geral, (ii) pela Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da OAB),
que, em seu art. 29, prevê que dirigentes de órgãos jurídicos da
administração direta “são exclusivamente legitimados para o exercício da
advocacia vinculada à função que exerçam, durante o período da
investidura”; e (iii) por seu caráter excepcional e fundamentado.
Assim, como bem pontua o e. Relator, operando-se em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
depreende-se que o exercício excepcional de competências advocatícias
se encontra abarcado pela esfera de validade constitucional.
Afinal, a referida atuação é, repita-se, excepcional e
aplicável somente em caso de suspeição ou impedimento de
absolutamente todos os Procuradores Municipais (situação, vale dizer,
inédita na municipalidade).
Que exige, ademais, despacho fundamentado.
Respaldada, ainda, por Lei Federal e constitucionalmente
válida, que atribui legitimidade ao exercício da advocacia a dirigente de
órgão jurídico da administração direta.
Proporcional e razoável a previsão legal, outrossim, dês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se dispensa a contratação emergencial de causídico, o que poderia
onerar sobremaneira a municipalidade.
Vale dizer que seria mais passível de dano ao orçamento
a contratação excepcional de patrono.
Donde absolutamente constitucional o texto legal, que
prima pela prestação do serviço público sem causação de ônus
orçamentário não previsto.
Circunstância que esbarra, por fim, no art. 75 da Lei no
7.550/17,
também
afetada
pela
presente
direta
de
inconstitucionalidade.
O referido dispositivo prevê percebimento de honorários
advocatícios, previstos em legislação específica, por parte do Secretário
de Justiça e de seu Adjunto, quando em substituição aos Procuradores
Municipais em suas atividades.
Como se viu, tal atuação é verdadeiramente excepcional e
extraordinária.
E
havendo
serviço
extraordinário,
inevitável
a
remuneração correspondente.
Aqui, verifica-se que a municipalidade cuidou em deixar
prevista a remuneração extraordinária, evitando-se que o exercício
excepcional de função em substituição pudesse acarretar em ônus
obscuro aos cofres públicos.
Donde a legislação atender, ademais, aos princípios da
Administração Pública, em especial a legalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência.
E
sendo
a
remuneração
acessória
à
atividade
excepcional, reconhecendo-se esta como constitucionalmente válida,
naturalmente o será aquela, especialmente por primar e cuidar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixar previstos os gastos municipais decorrentes.
Não fosse bastante, a Lei Municipal de Guarulhos no
3.548/99, que trata dos honorários advocatícios, já se viu objeto de
direta de inconstitucionalidade (ADI no 9025161-44.2009.8.26.0000, de
relatoria do e. Des. Penteado Navarro), perante este c. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não se reconhecendo, àquela
oportunidade, qualquer vício de inconstitucionalidade no art. 1o,
'caput', do referido texto legal.
Desmerece acolhida, enfim, a presente arguição.
Diante do exposto, não se verifica qualquer vício de
inconstitucionalidade nos artigos 29, I, II, III e IV; 58, 'caput', e
parágrafo único; e 75, todos da Lei no 7550/2017, do Município de
Guarulhos.
Assim, pelos motivos supramencionados, deve ser
julgada IMPROCEDENTE a ação, firmando-se a constitucionalidade
dos referidos artigos 29, I, II, III e IV; 58, 'caput', e parágrafo único; e
75, todos da Lei no 7550/2017, do Município de Guarulhos.
É por isso que meu voto acompanha integralmente
aquele ofertado pelo eminente Relator, Des. Beretta da Silveira,
julgando
improcedente
a
ação,
com
rejeição
da
inconstitucionalidade arguida.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA
101C8CE3
20
24
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
10262470
25
33
Declarações de
Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
102487DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2187156-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.